Tribunal: TJDFT
Processo: 0748127-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVA DOCUMENTAL. REVELIA. RESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. ÔNUS PROBATÓRIO. ATENDIDO. DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR O DIREITO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O presente feito consiste em ação monitória, a qual, conforme dispõe o art. 700, e seguintes, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. Para ter sua pretensão atendida, o código processual exige a apresentação do documento no qual se funda a cobrança pleiteada.
2. A parte ré/apelante, devidamente citada, foi revel, ao passo que a interposição do recurso de apelação não altera sua condição no momento da sentença, tampouco afasta a presunção de veracidade declarada pelo juízo de primeiro grau. 2.1. Assim, a análise acerca da exatidão da r. sentença deve se dar levando-se em conta a revelia da parte ré, bem como os efeitos dela decorrente. 2.2. Argumentos pertinentes aos fatos que dão causa à demanda, como alegar que os documentos apresentados pela parte autora não seriam válidos ou que as assinaturas digitais não teriam valor jurídico, não devem sequer ser apreciados, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e vedação à inovação em via recursal. 2.3. Mantem-se presumidos como verdadeiros os fatos aduzidos na petição inicial, conforme disposto no artigo 344 do CPC/2015.
3. Em análise, foram apresentados os documentos necessários à pretensão autoral, dentre os quais o contrato de prestação de serviço de marcenaria e serralheria, construção de parede blindex e do piso, além de restauração das portas, janelas, persianas, luminárias, parte elétrica e higienização de mobiliário, devidamente assinado. Também constam os comprovantes de pagamento parcial do valor contratado, as notas fiscais do serviço prestado e materiais adquiridos e fotografias dos serviços realizados. 3.1. Diante da documentação apresentada pela parte autora, somada à presunção de veracidade da matéria fática e ausência de prova do pagamento pela parte ré, tem-se como imperiosa a manutenção da r. sentença.
4. Recurso de apelação desprovido.